Tribunal: TJES
Processo: 5000234-91.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-91.2021.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

APELADO: BRAULIO JUSTI CARDOSO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE SEMIRREBOQUE. VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela empresa ré contra sentença que, em ação condenatória ajuizada por adquirentes de um semirreboque graneleiro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré à restituição do valor pago pelo bem, o qual apresentou torção no chassi após três meses de uso. Os autores pleitearam a substituição do bem e indenização por danos morais, esta última negada pela sentença. A Magistrada de primeiro grau, com base nas provas documentais, concluiu pela verossimilhança das alegações de vício no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável ao caso; e (ii) estabelecer se os autores se desincumbiram do ônus de provar o alegado vício oculto no semirreboque adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de inaplicabilidade do CDC ao caso concreto permanece válida, pois não foi impugnada pelos autores, cabendo a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), com os autores responsáveis por comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Os documentos apresentados pelos autores, incluindo o “croqui” e o “laudo técnico” juntados aos autos, não constituem prova cabal de que a torção do chassi decorra de vício de fabricação. O croqui apresenta marcações a caneta cuja autoria e data não são verificáveis, e o laudo técnico é inconclusivo quanto à causa do problema.

A ré anexou aos autos parecer técnico contraditório que levanta a hipótese de uso inadequado do semirreboque pelos autores como causa da torção, fato impeditivo que também não foi refutado por prova pericial requerida pelos autores.

Diante da ausência de prova pericial conclusiva que evidenciasse o vício oculto alegado, conclui-se que os autores não se desincumbiram de seu ônus probatório, devendo suportar os efeitos da improcedência de sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável quando assim previamente decidido sem impugnação pelas partes.

Na ausência de prova conclusiva que demonstre o vício oculto em bem adquirido, a pretensão de restituição ou substituição do bem deve ser julgada improcedente.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito cabe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, e, na falta de prova satisfatória, impõe-se o julgamento contrário ao demandante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, incisos I e II; CPC, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120223219, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Relator Substituto: Delio Jose Rocha Sobrinho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000234-91.2021.8.08.0023

APELANTE: LIBRELATO S/A - IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS

APELADOS: BRAULIO JUSTI CARDOSO e ROSENI JOSÉ CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme sucinto Relatório constante na Sentença inserida no id 9935780 (integrada no id 9935837), Braulio Justi Cardoso e Roseni José Cardoso ajuizaram “
ação condenatória, na qual
(...)
alegaram que adquiriram um veículo tipo semirreboque graneleiro 3 eixos, da empresa requerida
(Librelato S/A - Implementos Rodoviários)
, e que, na primeira viagem, verificou torção do chassi
”.

Com base em tal panorama fático, os Autores postularam, ao final da petição inicial (id 9935561), a condenação da Requerida a proceder a “
substituição do bem por outro do mesmo modelo e características
” (página 16) e, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A Magistrada
a quo
, durante a tramitação do feito, declarou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à hipótese dos autos (id 9935760) e, na Sentença já mencionada, julgou parcialmente procedente o pedido para:

“(...) condenar a parte requerida a restituição do valor recebido, acrescido de correção monetária desde a data do desembolso realizado pelo requerente e juros moratórios desde a data da citação. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Resolvo o processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”

Em sua fundamentação, a Magistrada destacou que o bem foi adquirido novo e que as provas dos autos demonstraram que a torção do chassi ocorreu aproximadamente 03 (três) meses após a aquisição, o que evidenciaria “
a verossimilhança das alegações autorais
”.

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 9935842) no qual, inicialmente, destaca a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto.

No mais, aduz que não houve comprovação cabal de vício de fabricação do produto, ao contrário, as provas não examinadas pela Magistrada deixam claro que houve culpa exclusiva dos ora Apelados, porquanto o chassi teria empenado por uso inadequado.

Com estas informações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais,
data maxima venia
da MM.ª Juíza
a quo
e dos Apelados, é pelo provimento do recurso.

Esta minha conclusão, destaco, decorre do fato de que a Magistrada
a quo
, como já dito, declarou, em Decisão não impugnada, a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto e, como não poderia deixar de ser, distribuiu o ônus da prova nos regulares termos do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), isto é, estabeleceu que o:

“(...) ônus da prova é da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC) e da parte requerida quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC) (...).” (Id 9935760).

E conforme as regras do art. 373, I e II, do CPC, aquele que não se desincumbe de seus ônus probatório se sujeita, em regra, aos efeitos de não ter conseguido comprovar suas alegações, como já destacou este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgado assim ementado:

(...).
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que Cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado, conforme as regras de ônus da prova, previstas no art. 333 do CPC/73 [norma correspondente ao artigo 373, do CPC/2015]. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 024120223219, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). (Sem grifo no original).

As provas juntadas aos autos pelos Apelados e consideradas como suficientes pela MM.ª Juíza
a quo
, insta salientar, consistem no documento inserido no id 9935566 e no “
laudo técnico
” produzido a pedido dos Apelados no id 9935571.

Ocorre que a análise destes documentos,
data venia
, não são suficientemente capazes de demonstrar que a torção do chassi do semirreboque tenha, como causa direta, vício oculto de fabricação, sobretudo quando tais provas são cotejadas com o “
parecer técnico
” - também unilateral - acostado pela Apelante no id 9935745.

No caso, o primeiro documento acostado pelos Apelados, o “
croqui
” (id 9935566) que teria sido produzido pela Apelante “
mostrando a desproporcionalidade da carreta
”, em meu sentir, não comprova a existência de vício oculto preexistente porque não é possível saber quem e quando foram apostas as marcações à caneta no citado documento.

Já o “
laudo técnico
” (id 9935571) que acompanha a petição inicial também é inconclusivo quanto à causa das torções identificadas no produto adquirido pelos Apelados, além de ser contestado, de forma mais minuciosa e com detalhes mais técnicos, pelo “
parecer técnico
” (id 9935571) juntada aos autos pela Apelante.

Assim, porque os Apelados não impugnaram a Decisão na qual a Magistrada declarou a inaplicabilidade do CDC, bem assim porque não postularam pela produção de prova pericial capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado na petição inicial, minha conclusão é pelo provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial; em consequência, os Apelados ficam exclusivamente responsáveis pelos ônus sucumbenciais, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça a eles concedidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.